Tribunal: STF
Processo: ARE 1372922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTAS ADMINISTRATIVAS. EMPRESA DE COMÉRCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DE AMBAS AS PARTES. 1)- APELO DA EMPRESA/AUTORA. PRETENSÃO PELA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA DESSA REGULARIDADE. LEGISLAÇÃO QUE JÁ PREVIA RECUO À ÉPOCA, SENDO O IMÓVEL LINDEIRO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL. PLEITO PELA CONCESSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. TESE DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO HÁ DECADÊNCIA QUANTO AO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELO MUNICÍPIO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM DECADÊNCIA DO DIREITO DE A ADMINISTRAÇÃO ANULAR SEUS ATOS ILEGAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ANTES DA APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. PARTE QUE ANTERIORMENTE ALEGOU TER SIDO NOTIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 2)- APELO DO MUNICÍPIO/RÉU. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA PELO JUÍZO A QUO. ACOLHIMENTO. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO TRAZ PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA REFERENTE AO PEDIDO DE ALVARÁ EM 2002. SENTENÇA NULA NO PONTO. DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS DIANTE DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO APELO DA AUTORA. RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, “caput” e inciso II, e 37, “caput”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente